Tribunal: TJPA
Processo: 0007170-55.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007170-55.2013.8.14.0049

APELANTE: EMANUEL CARVALHO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007170-55.2013.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)

APELANTE: EMANUEL CARVALHO MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (Def.
or
Marcio Alves Figueira)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial.

2. Trata-se, porém, de critério flexível, restando pacificado na doutrina e jurisprudência pátria que, mesmo diante da ocorrência de um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação. Precedentes do STJ.

3. Na hipótese, a internação foi imposta ao recorrente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a sua necessidade com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, esta que encontra respaldo no laudo psiquiátrico acostado aos autos. A decisão encontra-se bem fundamentada e imune de reparos.

4. Não havendo na sentença a fase da dosimetria da pena, não há que se falar em análise desfavorável da conduta social do Apelante, nada havendo a ser reparado, também, neste sentido.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EMANUEL CARVALHO MACHADO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que absolveu (absolvição imprópria) o apelante do crime do art. 157, §2º. I e II, do CP, considerando-o absolutamente inimputável, nos termos do art. 26, do CP.

Na ocasião, foi imposta ao recorrente medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por período indeterminado.

Narra a denúncia, ao ID n. 6559212, que, no dia 16 de junho de 2013, por volta de 15h, a vítima Kenji José Fernando Sakurai estava chegando em sua residência quando foi abordada pelos denunciados EMANUEL CARVALHO MACHADO e EDSON MOISES COSTA, os quais, munidos de uma espingarda, exigiam dinheiro da vítima, que afirmou, por diversas vezes, que não tinha dinheiro.

Os acusados subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 Fan e cerca de 15 (quinze) cédulas em Dólar e Lene. De acordo com relato da vítima Kenji José, os meliantes estavam encapuzados, porém os reconheceu em razão das tatuagens que ambos têm em seus braços e porque já haviam trabalhado no seu sítio.

Ainda, foi afirmado pela vítima que, antes de ser abordada pelos acusados, estes já haviam adentrado na casa e revirado tudo em busca de dinheiro.

Os policiais foram acionados, ocasião em que a vítima Kenji José apontou quem eram os assaltantes e informou onde moravam, pois, em razão de já terem trabalhado para ele, sabia os seus endereços.

Os policiais se dirigiram até a Vila do Carmo, local em que os indigitados residem e, ao avistá-los, efetuaram suas prisões.

Após regular instrução, o juízo prolatou a sentença ora guerreada.

Em razões recursais, ao ID n. 6559296, a defesa pede o afastamento da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com a aplicação de tratamento ambulatorial, afirmando não haver fundamento idôneo para sustentar a medida mais gravosa, sendo que os processos em curso, apontados pelo magistrado sentenciante, não se prestam para macular sua conduta social.

Em contrarrazões, ao ID 6559297, o
dominus litis
manifesta-se pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do apelo (ID 8136822).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 10/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede que seja substituída a medida de segurança aplicada ao recorrente (de internação em hospital psiquiátrico) por tratamento ambulatorial.

Melhor sorte não lhe socorre.

Consoante art. 97 do Código Penal: "se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial".

Não se ignora precedente do Superior Tribunal de Justiça, que, a quando do julgamento dos Embargos de Divergência n.º 998.128/MG (DJe 18/12/2019), atenuou o rigorismo da lei, no sentido de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, "não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável".

Não obstante,
in casu
, tenho que deve ser mantida a medida de segurança mais gravosa, diante da periculosidade do recorrente, externada pela gravidade concreta do delito em questão (roubo, cometido com emprego de arma de fogo, tipo espingarda).

Acrescente-se as informações constantes da Perícia de Verificação de Sanidade Mental (ID n. 6559327) que detalha a situação do paciente à época, veja-se:

“(...) Com base na anamnese e no exame do estado mental, o periciando é portador de um retardo leve do desenvolvimento mental (F70.1/CID-10), bem como de Psicose não-orgânica não especificada (F29/CID-10).

O periciando afirmou apresentar alucinações auditivas frequentes, bem como irritabilidade, insônia, agitação e agressividade, quando não está fazendo uso regular de suas medicações psicotrópicas, tendo os sintomas surgido desde a infância, todavia não foram preenchidos os critérios diagnósticos da CID-10 necessários para nos permitir concluir pelo diagnóstico de Esquizofrenia. (...)”

Neste contexto, diante da evidente periculosidade do réu e a gravidade de seu quadro clínico, seria temerária a concessão do tratamento ambulatorial. Mais prudente, por ora, a manutenção da internação imposta pelo Magistrado singular.

Tais circunstâncias, certamente, tornam justificável a cautela do magistrado ao determinar uma vigilância e tratamento mais intenso em relação ao réu. Ademais, não busca apenas garantir a segurança alheia, mas, também, fornecer acompanhamento e atenção necessários à saúde mental do acusado, até mesmo assegurar sua integridade, uma vez que declarou apresentar esses episódios desde a infância.

Nesta seara de cognição:

PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. Hipótese em que se verifica posicionamento dissonante entre as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte quanto ao direito federal aplicável (art. 97 do CP. "Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial").

5. A doutrina brasileira majoritariamente tem se manifestado acerca da injustiça da referida norma, por padronizar a aplicação da sanção penal, impondo ao condenado, independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão.

6. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

7. Deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado, no sentido de que, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal.

8. Embargos de divergência rejeitados.

(STJ, EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 18/12/2019) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE DA PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Via de regra, consoante a diretriz do art. 97 do CP, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Caso o fato previsto como crime seja punível com detenção, poderá o indivíduo ser submetido a tratamento ambulatorial.

2. O critério não é inflexível. Mesmo acontecido um delito apenado com reclusão, o juiz poderá, excepcionalmente, à luz do princípio da proporcionalidade, sujeitar o inimputável a tratamento ambulatorial, desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade.

3. Na hipótese, o tratamento foi proposto ao paciente depois de cuidadosa análise das peculiaridades do caso, havendo sido constatada a necessidade da internação, dada a quantidade e a variedade das substâncias encontradas, bem como o fato de ser o réu reincidente específico e ter sido a ele imposto anterior tratamento ambulatorial que sequer foi iniciado.

4. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 584.154/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Cabe ressaltar que a necessidade de manutenção da internação deve ser analisada periodicamente em sede de juízo da execução (art. 97, §2º, do CPB), com uma instrução própria para tanto, baseada em novas avaliações psiquiátricas.

Sobre este aspecto, é importante consignar que o MM. Juiz estabeleceu, na sentença, o prazo de 1 (um) ano para a realização da nova perícia (art. 97, §1º, do CP), para reavaliação do quadro psiquiátrico do apelante e o seu grau de periculosidade.

Lado outro, embora a perícia médica tenha sugerido a adoção de tratamento ambulatorial inicial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, "o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte".

Neste contexto, há de ser preservada a medida de segurança de internação, que se encontra, ressalto, bem fundamentada e amparada nas provas dos autos.

Em tempo, esclareço que, não havendo na sentença a fase da dosimetria da pena, não há que se falar em análise desfavorável da conduta social do Apelante, nada havendo a ser reparado, também, neste sentido.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022